Tribunal: TJDFT
Processo: 0754511-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754511-95.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATALIA ALVES BETO DE SOUZA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva n. 0716709-09.2024.8.07.0018, ajuizado em seu desfavor por NATALIA ALVES BETO DE SOUZA, rejeitou a prejudicialidade externa em relação a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação – uma vez que não incide ao caso o Tema STF n. 864, e rejeitou a alegação de excesso por entender que a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros. O DISTRITO FEDERAL, consoante razões de recorrer (ID 67558543), sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa, sob o fundamento de que o referido processo tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia a execução. Em relação à inexigibilidade da obrigação, argumenta que o reajuste em questão teria sido concedido em desrespeito à existência de prévia dotação orçamentária anual, e violado a LDO. Aponta que o acórdão decorrente do julgamento da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 teria infringido o Tema STF n. 864. Alega que a decisão proferida pelo Pretório Excelso no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, momento anterior ao Acórdão ora executado, que decorre do julgamento de 10/02/2021 e transitou em julgado em 11/08/2023. Argumenta que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo. Acrescenta que a Taxa SELIC já é consolidada com correção monetária e juros de mora embutidos. Conclui que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto seria atinente à forma de atualização de precatórios. Ainda sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo, e que já fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 7.435/RS. Assevera que a disposição empreendida pelo CNJ confronta o princípio do planejamento, viola o princípio da separação dos poderes e o princípio da legalidade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para o reconhecimento da inexigibilidade e, subsidiariamente, o excesso de execução, determinando-se que seja aplicada a TAXA SELIC de forma simples. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação do agravante. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA De início, insta destacar que não se controverte que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, para desconstituir o Acórdão n. 1.316.826, proferido pela e. 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do Ente Federado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, para condenar o réu à obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’. Em consulta aos sistemas deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo DISTRITO FEDERAL na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos constantes no ID 60036123 do referido processo. Ressalte-se que a consulta processual realizada em 07/01/2025 permitiu verificar que, em sessão de julgamento realizada em 09/12/2024, a 1a Câmara Cível, por maioria não conheceu da ação rescisória e julgou prejudicado o agravo interno. Neste espeque, o que se pode compreender do ponto de vista processual é que, uma vez que o pedido de tutela de urgência da Ação Rescisória fora indeferido em sede de cognição sumária, é despicienda qualquer formulação que possa ser compreendida como tentativa de utilizar da impugnação como sucedâneo recursal reflexo, uma vez que não é possível rediscutir os mesmos requisitos que outrora foram submetidos à apreciação do Excelentíssimo Relator Natural da Ação Rescisória. Tampouco é adequado rejeitar a prejudicialidade externa apenas pelo fato de que o efeito suspensivo fora indeferido na supracitada ação rescisória. Ora, é clarividente que o instituto da prejudicialidade externa decorre do princípio da economia processual e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 313, V, do CPC. A tutela de urgência, por sua vez, lastreia-se no princípio da efetividade, conforme o artigo 300 do CPC. O Distrito Federal, a partir dessa linha de intelecção, apenas pode estar postulando que, mesmo sem a existência de efeito suspensivo, ou antecipação da tutela em seu favor, exista relação prejudicial que correlacione os processos, e cujo desfecho daquele que é reputado como principal, possa afetar diretamente o andamento ou resultado de outro. São as hipóteses de dependência lógica entre processos que estão sendo julgados, e instruídos, concorrentemente na mesma fase de conhecimento. Seria o caso da cobrança de aluguel em que, em outra ação, se alega falsidade da assinatura do locatário, ou da ação de usucapião que encontra correspondência em processo que busca discutir a validade de matrícula imobiliária, ou da ação de alimentos em que surge dúvida quanto à paternidade. Os exemplos são intermináveis. A questão está insculpida de forma inequívoca no artigo 313, V, a) e b) do CPC, o qual peço vênia para transcrever, e o faço com intuito de reforçar a evidência argumentativa: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; A “prejudicialidade externa” apontada pelo Distrito Federal é, no caso, o risco genérico de prejuízo que pode lhe ser causado em decorrência da execução, ou do cumprimento, da sentença transitada em julgado. Não há indicação de qualquer outro fundamento, senão a fé empreendida pelo DISTRITO FEDERAL na tese de violação do Tema STF n. 864 pelo acórdão exequendo, que pode vir a ser rescindido ao final da prestação jurisdicional. Ainda que se discuta quanto à possibilidade de eventual ação de execução ser suspensa em hipóteses de prejudicialidade externa, os casos se amoldam às hipóteses legais, e serão, sem qualquer dúvida, submetidas à análise de existir, em relação ao título executivo judicial, a ausência de pronunciamento do Poder Judiciário. É dizer que a ação de execução pode ser suspensa se, no caso citado, a ação de execução de título judicial tiver ação de conhecimento que, em contraparte, questiona a nulidade do contrato, a existência de vício ou ocorrência de fraude, por exemplo. Contudo, a prejudicialidade externa não é via adequada para infirmar a força da coisa julgada, uma vez que esse é campo restrito à tutela de urgência pleiteada em sede de Ação Rescisória. Aceitar a fundamentação do risco de dano genérico, decorrente de cumprimento de sentença definitivo, na forma como suscita o Distrito Federal, é admitir que toda e qualquer ação rescisória guardaria prejudicialidade externa com o processo cujo cumprimento de sentença – ainda que definitivo -, esteja em curso. Ante o exposto, por falta de razões relacionadas aos requisitos exigidos pelo artigo 313, V, do CPC e pela impossibilidade de confundir-se a tutela de urgência da Ação Rescisória com a prejudicialidade externa, REJEITO O PEDIDO DE SUSPENSÃO do cumprimento de sentença, lastreado na prejudicialidade externa. DA ALEGADA INEXEGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO O Distrito Federal aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Nessa toada, insta ressaltar que, no acórdão n. 1316826 proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por maioria, analisou a fundamentação vertida pelo ente federativo e firmou a inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos (ID 210195315, origem). Aos recursos especial e extraordinário interpostos foram negados provimento. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, concluiu-se pela negativa de (p)rovimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.(ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) – grifo nosso Ademais, na decisão liminar exarada na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a Desa. Relatora, Exma. Sandra Reves Vasques Tonussi, pontuou que (a) compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Sob essa perspectiva, nesse ponto, igualmente não sobressai a invocada probabilidade do direito necessária à concessão da tutela recursal vindicada pelo agravante. DO ALEGADO ANATOCISMO E DA BASE DE CÁLCULO DA SELIC No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentes a seguir: Acórdão 1919530, 07228708920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1917039, 07235905620248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1917092, 07234900420248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1892528, 07160964320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Por fim, em relação à ADI n. 7.435/RS, não tendo havido determinação de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, a pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade não pode ser invocada como fundamento para a ordem de suspensão da tramitação do processo na origem, em respeito aos princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, bem como considerando que já houve trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. CONCLUSÃO Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em relação à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título judicial e ao suposto anatocismo relacionado à base de cálculo da SELIC. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025 às 14:40:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora